Tribunal: STF
Processo: Rcl 47086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. LIMINAR. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÕES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Gerson de Mello Almada contra ato do Juízo Federal da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Nesta reclamação, o autor esclarece que, no âmbito da Rcl 43.007/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do feito, deferiu pedido formulado pelo ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para determinar o compartilhamento, com a Defesa do Reclamante, dos arquivos apreendidos no bojo da Operação Spoofing, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
    Afirma que o reclamante está sendo investigado no bojo da Operação Lava-Jato e que desde o início das ações penais suscitou exceção de suspeição, uma vez que, mesmo antes das revelações realizadas pelo jornal The Intercept, que veio a ser conhecido como Vaza Jato, a conduta do ex-juiz responsável pelo caso à época, Sergio Moro, já demonstrava sua ausência de imparcialidade.
    Sustenta que o acesso aos arquivos apreendidos na Operação Spoofing estão diretamente relacionados ao exercício do direito de defesa do RECLAMANTE, notadamente diante do fato de que este suscita desde o início, tese relativa à suspeição do magistrado condutor dos feitos à época, agora evidenciada pelos fatos supervenientes.
    Aponta, nesse sentido, violação da Súmula Vinculante 14.
    Requer, em medida liminar, a suspensão das ‘ações penais em curso contra o ora reclamante’, até final julgamento da presente reclamação. No mérito, pede o acesso ‘às mensagens extraídas de celulares apreendidos na cognominada Operação Spoofing’. 
    Submeti o feito à consideração da Presidência da Casa para análise dos parâmetros de prevenção adotados, tendo os autos retornado a meu gabinete com a confirmação da distribuição inicial (eventos 18 a 21).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, (destaquei):
    “(...).
    A Operação Spoofing ainda tramita em sigilo exatamente para resguardar as provas ali produzidas. Os arquivos pleiteados pelos requerentes referem-se a mensagens particulares hackeadas das vítimas que não foram utilizadas pelo Ministério Público Federal para embasar a denúncia, tampouco fazem parte do conjunto probatório que será submetido ao contraditório e ampla defesa da instrução criminal. Os requerentes não são vítimas dos delitos praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não tiveram seus aparelhos celulares invadidos. Não há razão para acolher o pleito dos requerentes. 
    A súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o defensor, no interesse do representado, pode acessar os autos para o exercício da ampla defesa; ainda assim, quando da edição de tal enunciado, houve a preocupação de excepcioná-lo quando o acesso aos autos pudesse obstaculizar o andamento da investigação. Aqui o exercício da defesa se contrapõe à necessidade de se resguardar o direito fundamental à proteção da intimidade das vítimas, previsto no artigo 5º, X, da Constituição Federal. Deferir a divulgação de tais mensagens para aqueles que não são parte da ação penal enseja nova violação de privacidade. Devo ressaltar, ainda, que se tratam de provas ilícitas, obtidas por invasão dos dispositivos de informática e celulares das vítimas, sendo vedado seu uso. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.116.949, com repercussão geral, em 17/08/2020, entendeu ser inadmissível usar em processo penal prova obtida ilicitamente, com violação a direito fundamental. No caso, tratou sobre a inviolabilidade da correspondência prevista no artigo 5º, XII da CF, adotando o entendimento de ser ilícita a prova obtida por meio da abertura de correspondência, telegrama ou pacote postado nos Correios, sem autorização judicial, sedimentando a posição de que a inviolabilidade a envolver a intimidade, a privacidade e a livre expressão não deve ser flexibilizada. 
    Caso contrário, todos aqueles que tenham sido processados perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná teriam direito de acesso aos mencionados arquivos, os quais tratam de conversas privadas entre autoridades públicas, cuja privacidade deve ser resguardada. Importante ressaltar que, por ocasião do deferimento de acesso do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva às referidas mensagens, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não analisou a legalidade do material apreendido com os hackers, o que ratifica a necessidade de se restringir o acesso a tais arquivos. 
    Com relação ao pedido formulado pelo coordenador geral de informação correcional de compartilhamento das provas coligidas nesta ação penal, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha se consolidado no sentido de autorizar o compartilhamento de provas ainda que para instrução de procedimento administrativo, indefiro o pedido, pois, conforme já asseverado, as mensagens hackeadas de diálogos entabulados entre autoridades públicas foram obtidas de forma ilegal e, portanto, provas ilícitas, não podendo ser utilizadas para instrução de outros procedimentos sob pena de perpetuação da ilicitude da prova, vedado em nosso ordenamento jurídico. 
    Também não procedem os pedidos formulados por Lívia Nascimento e Vladimir Aras, pois, deferir o compartilhamento das mensagens hackeadas com terceiros que não foram vítimas dos ataques cibernéticos, mas, apenas citados nas conversas de autoridades públicas que tiveram sua intimidade violada, tumultuaria ainda mais o andamento da presente ação penal e ocasionaria a abertura de precedente para que todos aqueles que supostamente tenham sido mencionados nos diálogos, tivessem acesso aos arquivos, violando novamente a privacidade dos interlocutores das mensagens que tiveram seu aparelho celular ou dispositivo informático invadido, até porque a autoridade policial já atestou pelo laudo 1458/2019/DITEC/INC/PF que a integridade das mensagens não pode ser verificada, razão pela qual, desde o início desta Operação Spoofing, venho me posicionando no sentido de que o acesso a tais arquivos deve ser extremamente restrito às partes envolvidas nesta ação penal e limitado ao necessário exercício do direito de defesa nestes autos. 
    (…).
    Posto isto, indefiro os pedidos de acesso e compartilhamento das mensagens hackeadas formulados por Gerson de Mello Almada, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Nicolau Marcelo Bernardo, Alexandre Penido Duque Estrada, Lívia Nascimento Tinoco e Vladimir Aras (id 475016443, 490556881, 500652366, 487680883, 474861425). 
    (…).”
    Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão exarada pela autoridade reclamada se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para justificar, na hipótese, o indeferimento do pedido de acesso às mensagens coletadas no bojo da Operação Spoofing.
    Ademais, verifico que o ato apontado como reclamado data de 12.4.2021, sendo necessária, portanto, a instrução do feito com informações atualizadas da autoridade reclamada acerca do andamento processual contemporâneo.
    Nesse contexto, à míngua das informações, considerados os documentos trazidos pela parte reclamante, inviável a concessão da liminar pleiteada. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, com ou sem informações, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora